Tribunal: STF
Processo: RE 1237377
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546/2011. CONSTITUCIONALIDADE. PECULIARIDADE DO CASO. EFEITO INVERSO. LACUNA SUPRIMIDA POR REDUÇÃO TELEOLÓGICA. APLICAÇÃO DO ART. 22, I E III, DA LEI Nº 8.212/91.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto do presente recurso, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Leis nºs 8.212/91 e 12.546/2011), circunstância essa que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
    A mera análise do acórdão em referência demonstra que o E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para dar provimento à apelação, apoiou-se em dispositivos de ordem meramente legal:
    “3. O Governo Federal resolveu adotar a substituição das contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, pela contribuição sobre a receita bruta, visando, dentre outras medidas, desonerar a folha de pagamento para geração de emprego e formalização das relações de trabalho, mas numa análise mais abrangente, tem a finalidade de fomentar as atividades, criando condições propícias à retomada de investimentos produtivos, melhorar a competitividade e produtividade da indústria.
    4. A adoção da medida foi favorável para grande parte das empresas contempladas pela substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária. Entretanto, para outras, como o caso da empresa impetrante, que têm alto faturamento e poucos funcionários, que terceirizam parte de sua mão de obra e que produzem com alto valor agregado, representou aumento de custo.
    5. Caso em que a aplicação da nova sistemática contrapõe-se ao propósito da medida, pois a oneração da carga tributária – mormente diante da conjuntura econômica interna e internacional – impossibilita a almejada elevação da competitividade, o fortalecimento da indústria nacional e o crescimento econômico.
    6. O regime jurídico instituído pela Lei nº 12.546/2011 aplicado à empresa impetrante produz efeito inverso. Não se trata de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei em tese, e sim de interpretação e integração da norma que apresenta lacuna de regulamentação, devendo ser suprida com a restrição da amplitude da expressão literal da norma, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, buscando, assim, adequá-la de acordo com seu sentido finalista.
    7. Com intuito de integrar a lacuna, deve ser reconhecido à empresa impetrante o direito de permanecer recolhendo a contribuição sobre a folha de salários, nos termos do art. 22, I e III, da Lei nº 8.212/91, assim como permanecem procedendo as empresas que não foram contempladas pela Lei nº 12.546/2011.”
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 830.832-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.129.648/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.136.284/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (RE 936.113-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Impõe-se destacar, de outro lado, no que concerne à alegada violação ao art. 97 da Carta Política, que a análise do acórdão recorrido evidencia que, na espécie, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo ou de ato normativo a ele equivalente, em clara demonstração de que se revela impertinente, na espécie, a fundamentação com que a parte ora recorrente pretendeu justificar a interposição do recurso extraordinário.
    No caso em análise, como já enfatizado, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade, tanto que o acórdão ora impugnado resultou de julgamento efetuado por órgão fracionário do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, considerada, na espécie, a inaplicabilidade da cláusula inscrita no art. 97 da Constituição da República, cuja prescrição – ressalte-se – somente incidirá na hipótese de a decisão do Tribunal importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal (RTJ 95/859 – RTJ 96/1188 – RT 508/217 – RF 193/131):
    “Nenhum órgão fraccionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de Plenário, inscrito no artigo 97 da Constituição da República.
    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fraccionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.”
    (RTJ 150/223-224, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vê-se, portanto, que não se revela viável o recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente, em face da própria ausência de declaração de inconstitucionalidade, efetivamente inexistente na espécie ora em exame.
    Cabe observar, por necessário, que esse entendimento tem prevalecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, na matéria, acentuam a inviabilidade processual do recurso extraordinário, quando impugna, como no caso, decisão que não declarou a inconstitucionalidade do diploma normativo questionado (AI 654.893-ED/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – AI 684.976-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 733.334-AgR/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 736.977-AgR/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – AI 769.804-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 791.673- -AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 527.814-AgR/PR, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE AFASTOU A OFENSA AO ART. 97 DA CF.
    Balda que não se verificou, explicitado que se acha, no aresto embargado, que o Tribunal ‘a quo’ afastou a aplicação, na hipótese, de norma infraconstitucional, sem, contudo, declará-la inconstitucional.
    Embargos rejeitados.”
    (AI 230.990-AgR-AgR-ED/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (AI 799.809-AgR/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009,  art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator